Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS EM CONTESTAÇÃO. REITERAÇÃO EM RAZÕES DE APELAÇÃO, DE MATÉRIAS SUSCITADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE COM O RECURSO ACLARATÓRIO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACEITAÇÃO DE PROPOSTA DE MÚTUO. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA PROPOSTA. CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. SUCESSIVAS QUITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE MÚTUO. VALIDADE DOS CONTRATOS. SALDO POSITIVO DE VALORES. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. ILICITUDE INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO OCORRIDO.
1. É incabível a juntada de documento com os embargos de declaração opostos à sentença, quando não for novo ou destinado a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos depois do momento processual oportuno.
2. Caracteriza inovação recursal a suscitação, nas razões da apelação, de questões não formuladas oportunamente perante o juízo de primeiro grau antes do julgamento da lide na contestação, pois se trata de comportamento processual inadequado e inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica.
3. A contratação do mútuo de forma diversa daquela informada na proposta aceita pelo consumidor ocorreu com seu conhecimento e livre manifestação de vontade, tendo em vista a inexistência de margem consignável disponível relativa à primeira negociação.
4. As quitações antecipadas, bem como as contratações supervenientes, ocorreram segundo o interesse e conveniência do consumidor, que se beneficiou com as sobras de dinheiro, não comprovando o prejuízo nos negócios realizados.
5. A constatação de que os serviços foram regularmente prestados ao consumidor pelos fornecedores, e que não foi comprovado prejuízo material nos contratos celebrados, exclui a possibilidade de existência de ato ilícito, sem o qual não é admissível a consideração de que tenha sofrido dano moral decorrente dessa situação, pois nenhum direito da personalidade foi violado nas contratações realizadas com seu conhecimento e com manifestação de vontade livre e consciente.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença reformada. Sucumbência redistribuída.